Tribunal: TJPA
Processo: 0010136-89.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA:PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÃÃO. ROUBO MAJORADO. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÃCIA. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÃÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÃÃO DO CRIME COMPROVADA. POSSE TRANQUILA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. REDUÃÃO PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÃNCIA DE VETOR NEGATIVO. AUMENTO DO QUANTUM DA REDUÃÃO REFERENTE Ã ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. InviÃ¡vel a exclusÃ£o da qualificadora do uso de arma de fogo, porquanto o reconhecimento de sua incidÃªncia na prÃ¡tica delitiva independe de perÃcia, tampouco da apreensÃ£o, sendo suficiente a declaraÃ§Ã£o da vÃtima atestando o uso do artefato pelo rÃ©u. Precedentes. 2. ImpossÃvel, proceder Ã desclassificaÃ§Ã£o do crime roubo para a forma tentada, pois este se consumou quando o rÃ©u e comparsa, usando de violÃªncia subtraÃram o celular da vÃtima, em seguida empreenderam fuga na posse do bem, tendo sido preso momentos depois e longe da vigilÃ¢ncia daquela, restando, assim, caracterizada a consumaÃ§Ã£o do ilÃcito.3. Afastada a circunstÃ¢ncia negativa da culpabilidade, de rigor a reduÃ§Ã£o do quantum pena-base. Todavia, presente um vetor desfavorÃ¡vel, resta inviabilizada a fixaÃ§Ã£o do quantum no patamar mÃnimo - SÃºmula de nÂº 23 deste EgrÃ©gio Tribunal. Entretanto, opera-se a reduÃ§Ã£o do quantum de forma proporcional e justa. 4. NÃ£o hÃ¡, no ordenamento jurÃdico pÃ¡trio, patamar fixo para a reduÃ§Ã£o da pena pela incidÃªncia de circunstÃ¢ncias atenuantes, possibilitando-se ao magistrado, no seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, sopesar o quantum a ser reduzido. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0010136-89.2019.8.14.0401
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE BELÉM (11ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: THIAGO ROCHA VIEIRA
ADVOGADO: DIOGO COSTA ARANTES - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO. INVIABILIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. DECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME COMPROVADA. POSSE TRANQUILA DA
RES FURTIVA
. DESNECESSIDADE. PENA-BASE. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE VETOR NEGATIVO. AUMENTO DO QUANTUM DA REDUÇÃO REFERENTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviável a exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo, porquanto o reconhecimento de sua incidência na prática delitiva independe de perícia, tampouco da apreensão, sendo suficiente a declaração da vítima atestando o uso do artefato pelo réu. Precedentes.
2. Impossível, proceder à desclassificação do crime roubo para a forma tentada, pois este se consumou quando o réu e comparsa, usando de violência subtraíram o celular da vítima, em seguida empreenderam fuga na posse do bem, tendo sido preso momentos depois e longe da vigilância daquela, restando, assim, caracterizada a consumação do ilícito.
3. Afastada a circunstância negativa da culpabilidade, de rigor a redução do quantum pena-base. Todavia, presente um vetor desfavorável, resta inviabilizada a fixação do quantum no patamar mínimo -
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal. Entretanto, opera-se a redução do quantum de forma proporcional e justa.
4. Não há, no ordenamento jurídico pátrio, patamar fixo para a redução da pena pela incidência de circunstâncias atenuantes, possibilitando-se ao magistrado, no seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, sopesar o quantum a ser reduzido.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

THIAGO ROCHA VIEIRA,
representado por sua defesa, interpôs o recurso em análise visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Narra à denúncia que no dia 16/05/2019, por volta das 18h20min, na Travessa Apinagés, entre Tupinambás e Rua Nova, Bairro da Cremação, o apelante, agindo livre e conscientemente, na companhia de uma pessoa não identificada, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo espingarda artesanal e revólver, assaltou a vítima VICTOR HUGO TEIXEIRA BARROS, subtraindo para si um aparelho celular marca SAMSUNG, modelo J8.

Segundo a denúncia o ofendido estava caminhando para casa de sua genitora, quando dois indivíduos se aproximaram em uma bicicleta e desceram. Ato contínuo, o assaltante não identificado deu uma gravata encostando, na cabeça da vítima um revólver. Enquanto, o apelante ficou apontando a espingarda que portava em direção a ela e, logo em seguida, subtraiu desta o aparelho celular que estava no bolso de sua bermuda.

Narra que, uma viatura policial passava pelo local, tendo o apelante e seu comparsa abandonado a vítima empreendendo fuga a pé pela passagem Santo Antônio, quando pararam em frente a um terreno baldio e efetuaram disparos contra a guarnição, os policais revidaram e atingiram o apelante que acabou sendo preso, enquanto o outro assaltante conseguiu fugir. Com o réu foram apreendidos o celular da vítima e uma espingarda de fabricação caseira, desmuniciada.

Após regular instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante nas sanções ao norte referidas. Este, inconformado, por meio de sua defesa técnica interpôs o presente recurso (fl. 58).

Em suas razões (fls. 60/70), a defesa postula, inicialmente, pelo afastamento da majorante do emprego de arma, sob o argumento de que a arma aprendida em poder do apelante, era de fabricação caseira e estava desmuniciada e, sequer fora submetida à perícia técnica para comprovar a lesividade do artefato.

Pleiteia, também, a desclassificação do crime, para a forma tentada, alegando, para tanto, que o apelante não saiu da esfera de vigilância da vítima, pois foi detido pelos policiais militares a poucos metros do local dos fatos.

Combate, ainda à dosimetria da pena-base estabelecida pelo Juízo, por entender que este não apresentou fundamentação idônea aos vetores considerados desfavoráveis ao apelante, razão pela qual, entende que a reprimenda base deve ser aplicada no mínimo legal ou em patamar inferior ao aplicado na sentença.

Requer, ainda, que seja procedida a redução de 1/6 na segunda fase da dosimetria referente à atenuante da confissão espontânea.

Diante desses fatores, pede a revisão da dosimetria da reprimenda, com a consequente diminuição do quantum definitivo estabelecido na sentença.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões, opinou pelo conhecimento do recurso e pelo improvimento (fls. 71/73-verso).

Encaminhados os autos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 77).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja procedida a reanálise da dosimetria da pena-base, bem como, aplicada a atenuante do art. 65, III, ¿d¿ do CP no patamar de 1/6, com o consequente redimensionamento da pena definitiva.

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos, tanto que não foram combatidas pela defesa.

Em relação aos pedidos contidos nas razões, entendo que merece acolhimento em parte, conforme demonstrarei linhas adiante.

Quanto ao primeiro, isto é, o afastamento da qualificadora do uso de arma de fogo, neste particular, sorte não socorre a defesa.

Destarte, é assente o entendimento dos Tribunais Superiores ser dispensável a apreensão e a perícia da arma, para a incidência da majorante do §2º, I, do art. 157 do CP, quando o uso do artefato restar comprovado por outros meios de provas, situação verificada no caso em exame.

A vítima Victor Hugo Teixeira, em Juízo esclareceu que tanto o apelante, quanto o seu comparsa estavam armados:
(...) no dia dos fatos estava caminhando na Travessa Apinagés, em direção a casa de sua mãe, quando foi abordado por dois indivíduos que desceram de uma bicicleta e anunciaram o assalto. Um deles, o indivíduo não identificado, lhe deu uma gravata e encostou uma arma de fogo em sua cabeça, e outro denunciado passou a lhe revistar apontando um (simulacro), e subtraiu seu aparelho celular que estava no bolso de sua bermuda. Relatou que a todo momento estava sendo ameaçado de morte caso reagisse, e que em seguida os assaltantes subiram na bicicleta em que surgiram e empreenderam fuga, mas logo apareceram policiais militares que foram em busca dos acusados, em seguida relata que ouviu um disparo, seguido de mais disparos de arma de fogo, que correu até a direção do barulho dos tiros e viu que o denunciado havia sido alvejado pela Polícia, e outro havia conseguido empreender fuga pulando um muro. Afirma não ter a menor dúvida de que o ora denunciado fora um dos autores da ação delituosa, tendo o mesmo lhe revistado, ameaçado de morte com a arma de fogo e tomado seu aparelho celular. Contou que seu celular fora recuperado.

Os policiais que efetuaram a prisão do apelante, confirmaram em juízo que tanto o apelante, assim como seu comparsa estavam armados, sendo que o réu estava com a arma de fabricação caseira enquanto o outro assaltante portava um revólver, tanto que ao avistarem a viatura atiraram contra os agentes da lei.

Constata-se, das declarações ao norte reproduzidas, que restou plenamente comprovada à qualificadora do uso de arma na prática da conduta descrita na peça acusatória. Assim, embora a arma apreendida em poder do apelante, não tenha sido submetida a perícia, esse fator, não é bastante para afastar a referida causa de aumento da condenação, como postulado pela defesa.

Aliás, esse questionamento já está pacificado neste Tribunal conforme se infere da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal,
in verbis
:
É desnecessária a apreensão da arma ou realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento depena prevista no art. 157, § 2º. Inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

No mesmo sentido, trago a colação excerto de decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. (...). CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. (...).
1. (...). 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas atestando o seu emprego.
3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AResp 1403414/PA, Rel. Min.
ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO
, 6T, j. 18/06/2019, Dje 27/06/2019).

Assim, mantenho a majorante, reconhecida e aplicada de forma correta na r. sentença.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime consumado para a forma tentada, de igual modo, razão não assiste a defesa.

Destarte, constata-se dos relatos da vítima que o apelante após subtrair o celular dela, mediante grave ameaça, veio a se evadir do local juntamente com seu comparsa, quando passou a ser perseguido por policiais militares até o momento de trocarem tiros com os agentes públicos, tendo recorrente sido alvejado e capturado, enquanto, o segundo indivíduo, conseguiu fugir. Portanto, a prisão em flagrante, minutos após a perseguição, não descaracteriza a consumação do delito.

Por se coadunar com a situação em análise, trago a colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS
. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA. (...). ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes do STJ e do STF.
2. (...). 3. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 193338/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5ªT, j. 20/11/2012, DJe 03/12/2012).

Assim, resta plenamente caracterizada a consumação do crime de roubo majorado, não havendo que se cogitar em desclassificação da conduta para tentativa.

Passo a análise da tese referente à dosimetria da pena-base e, neste ponto, sem maiores digressões, a diretiva merece reparo, todavia, não nos termos postulados pela defesa.

Com efeito, constata-se da sentença que o juízo
a quo
fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, após valorar em desfavor do réu, 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam:
culpabilidade
e
antecedentes,
nos seguintes termos:
A culpabilidade
desfavorável no presente caso, tendo o acusado ameaçado a vítima diversas vezes de morte empunhando a arma de fogo contra sua cabeça, demonstrando assim sua extrema periculosidade;
registrar antecedentes criminais
, não sendo primário, sendo tal critério desfavorável (fls. 45/46);
(...), hei por bem fixar a pena-base (...), em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de multa equivalente a 20 (vinte) dias-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato.

Atento a análise procedida, constato que o vetor relacionado
a culpabilidade
deve ser afastado, uma vez que, o fundamento utilizado pelo magistrado singular,
a grave ameaça, exercida por um breve período de tempo é elementar do próprio tipo penal, enquanto a utilização da arma de fogo diz respeito a causa de aumento de pena utilizada na terceira fase da dosimetria.

Quanto a consideração negativa dos antecedentes, restou perfeitamente estabelecida, visto que a época do crime o apelante, já ostentava uma condenação transitada em julgada, conforme comprova a certidão de antecedentes anexada à fl. 45-verso.

Portanto, considerando a alteração procedida na primeira fase da dosimetria, de rigor a redução do quantum da pena-base, com vistas a atingir a devida proporcionalidade e razoabilidade indispensáveis à reprovação e prevenção do crime.

Entretanto, ante a persistência de uma circunstância judicial desfavorável, resta inviabilizada a fixação da pena-base no patamar mínimo, nos termos da
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, razão pela qual, estabeleço a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria embora a defesa tenha pleiteado a redução em 1/6, decorrente da confissão espontânea, não há como lhe conceder guarida, pois, a Lei Substantiva Penal não estabelece limites mínimo e máximo na redução da pena pela incidência de circunstâncias atenuantes, cabendo ao magistrado, dentro do livre convencimento e de acordo com o caso concreto, sopesar o quantum a ser aplicado.

Assim, mantenho o patamar aplicado pelo juízo singular da circunstância atenuante (art. 65, III
,
¿d¿ do CP), em 06 (seis) meses, passando o quantum da pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 1
0
(dez) dias-multa.

Mantenho, igualmente o patamar de 2/3 (dois terços) aplicado pelo juízo decorrente das causas de aumento de pena, do emprego de arma e concurso de agentes (art. 157, § 2º, I e II, do CP), ficando a pena definitiva estabelecida em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, calculada sobre o salário mínimo vigente à época do fato.

Tendo em vista o patamar definitivo da pena estabelecido, faz-se necessária a alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto, em observância ao disposto no artigo 33, §2º, ¿b¿, do Código Penal, mantenho os demais termos da sentença penal condenatória.

Diante do exposto, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, dou parcial provimento ao recurso, nos exatos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 09 de maio de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM